Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA INTEGRALMENTE CONHECIDO E DA ACUSAÇÃO, APENAS EM PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO FAVORÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo o órgão de acusação pedido na denúncia a condenação por três supostos crimes de estupro, não pode em seu apelo requerer a condenação por fatos diversos, em evidente inovação recursal, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Conhecido parcialmente o apelo da acusação.
2. A palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios. 2.2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da vítima é ratificada pelas declarações de sua genitora e das testemunhas ouvidas em ambas as fases, de forma harmônica e concatenada. 2.3. Mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.
3. Não se justifica a valoração das consequências do crime, pois a grave consequência psicológica gerada a vítima é aspecto ínsito ao tipo penal e que já é punida ao se considerar a conduta de forma mais severa.
4. Recurso do MPDFT parcialmente conhecido e desprovido. Apelo da Defesa conhecido integralmente e desprovido.